Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000321-06.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Laudicerio Aguiar Machado
Agravado: Adão Martins da Silva
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Laudicerio Aguiar Machado em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum movida por Adão Martins da Silva, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que concedeu a antecipação de tutela para suspender os efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020.
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, no caso específico dos autos não existe direito que ampara a medida liminar concedida ao agravado, tendo se valido apenas de argumentos genéricos, não fundamentando sua decisão e nem valorado os elementos probatórios que dão sustentação ao seu direito, devendo a r. decisão que concedeu a antecipação de tutela ser anulada. Segue sustentando que a probabilidade do direito está explicita, uma vez que o Estatuto traz exaustivamente as regras para a eleição e substituição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, razão pela qual não pode persistir o argumento de que o procedimento eleitoral se dá através das mesmas regras estabelecidas para a realizações de assembleias gerais, pois, a eleição de diretores e conselheiros por intermédio de assembleia geral somente é cabível no caso de vacância de algum dos cargos durante o curso do mandato. Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que a r. decisão coloca em risco a continuidade da gestão, já que o mandato da atual diretoria executiva e do conselho fiscal se encerrou em 18.01.2021, sendo necessário a continuidade dos serviços que por ela são prestados aos associados, mesmo porque não pode haver interrupção na manutenção dos bens próprios da Associação e nem na continuidade da administração do plano de saúde disponibilizado aos associados. Defende ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações do agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator